Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-75.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800887-75.2017.8.14.0070

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: MARIA ROSEANA MELO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Roseana Melo Farias em ação de obrigação de fazer e não fazer c/c declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e reparação por danos morais.

A autora alegou que foi surpreendida com cobranças indevidas decorrentes de supostas diferenças de consumo não tarifado, baseadas em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) emitidos unilateralmente, além da suspensão indevida da tarifa social e da imposição de parcelamento sob ameaça de corte de energia.

A sentença de primeiro grau declarou a inexistência dos débitos, determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A concessionária apelante sustentou a regularidade dos TOIs e das cobranças, a ausência de má-fé que justificasse a repetição de indébito em dobro e a inexistência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legalidade das cobranças realizadas com base nos TOIs emitidos pela concessionária; (ii) a configuração do dano moral em razão da suspensão da tarifa social e da ameaça de corte de energia; e (iii) a necessidade de repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no IRDR 04/2019 do TJPA exige que a concessionária, para validar a cobrança de consumo não registrado, observe o devido processo administrativo, garantindo contraditório e ampla defesa ao consumidor, o que não ocorreu no caso concreto.

A simples emissão do TOI não comprova a irregularidade do consumo, sendo necessária a apresentação de provas técnicas, como laudos periciais independentes, o que não foi feito pela concessionária.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de energia causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a concessionária não demonstrou erro justificável na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de consumo não registrado deve observar o devido processo administrativo, garantindo ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A simples emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não basta para comprovar a irregularidade do consumo, sendo necessária a apresentação de provas técnicas idôneas.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e a imposição de cobrança irregular geram dano moral indenizável.

A repetição do indébito em dobro é devida quando não há erro justificável da concessionária na cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04/2019, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; STJ, AgRg no AREsp nº 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.03.2017.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Abaetetuba-PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais, movida por
Maria Roseana Melo Farias
.

A parte autora alegou que foi surpreendida com cobranças indevidas de diferenças de consumo supostamente não tarifado, resultando na emissão de Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI) e inclusão de débitos adicionais em suas faturas de energia elétrica. Argumentou que teve o benefício da tarifa social de baixa renda suspenso de forma unilateral, sendo obrigada a parcelar os débitos sob ameaça de corte do fornecimento de energia.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando a inexistência dos débitos questionados e condenando a concessionária a restituir em dobro os valores pagos indevidamente, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformada, a CELPA interpôs apelação, sustentando, em síntese:

(i) A regularidade dos TOIs e das cobranças efetuadas, baseando-se no consumo não registrado e identificado em inspeção técnica;

(ii) A impossibilidade de restituição em dobro, pois não haveria má-fé da concessionária;
(iii) A inexistência de danos morais, uma vez que não houve abuso na conduta da concessionária.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença nos termos em que foi proferida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia dos autos cinge-se à
legalidade das cobranças efetuadas pela concessionária e à configuração do dano moral
decorrente da conduta da empresa.

I.
Da Aplicação do IRDR 04/2019 do TJPA

O IRDR 04/2019, de relatoria do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, foi instaurado para uniformizar a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança de consumo não registrado e das balizas normativas para a inspeção de medidores de energia elétrica
.

Segue o acórdão:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Dentre as diretrizes estabelecidas no referido incidente, destaca-se que:

(i) A distribuidora de energia deve apresentar um conjunto de evidências para comprovar a irregularidade, incluindo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), fotos, parecer técnico e avaliação do histórico de consumo;
(ii) É obrigatória a comunicação ao consumidor, garantindo-lhe oportunidade de contestação e perícia técnica imparcial, a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa;

(iii) A cobrança somente será exigível se forem observados todos os critérios normativos e processuais estabelecidos pela ANEEL e pelo próprio IRDR
.

II. Da legalidade da cobrança

Os documentos constantes nos autos demonstram que a apelada foi cobrada por supostas diferenças de consumo não tarifado, identificadas em TOIs emitidos unilateralmente pela concessionária. Entretanto, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a mera existência de TOI não é suficiente para comprovar a regularidade da cobrança, sendo necessária a prova efetiva do desvio de energia ou erro de medição, mediante perícia técnica independente.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária não respeitou os requisitos mínimos do devido processo administrativo ao lavrar os TOIs, sem garantir ao consumidor:

(i) o direito de acompanhar a inspeção;

(ii) a entrega imediata do TOI, conforme previsto no art. 129, § 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL;

(iii) a instauração de um procedimento administrativo regular, com possibilidade de impugnação e produção de provas pelo consumidor.

No caso concreto, verifica-se que os TOIs foram impugnados pela consumidora desde a esfera administrativa, sem que a concessionária tenha demonstrado, de forma cabal, a legitimidade das cobranças, até porque não contestou a ação, tendo sido decretada sua revelia.

Diante da nulidade do procedimento administrativo e da incompatibilidade da cobrança com a tese firmada no IRDR 4/TJPA, impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito.

III. Da indenização por danos morais

O corte indevido de energia elétrica e a cobrança de valores indevidos representam falha na prestação do serviço essencial, causando transtornos que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano.

No caso dos autos, restou comprovado que a apelada:

Teve o fornecimento de energia suspenso devido a cobranças unilaterais e indevidas;

Foi compelida a firmar parcelamento dos débitos sob ameaça de novo corte;

Sofreu transtornos significativos, dado o caráter essencial do serviço de energia elétrica.

O dano moral é evidente, pois a cobrança indevida submeteu o consumidor a situação de angústia e aflição, especialmente diante da ameaça de corte de fornecimento de um serviço essencial.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a indevida cobrança e ameaça de corte de energia elétrica, quando decorrentes de erro da concessionária, geram dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

Confira-se:

"

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal."

(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

Diante desse contexto, a
fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
mostra-se razoável e proporcional, sendo
mantida
.

IV. Da repetição de indébito

Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, caso o consumidor tenha sido cobrado indevidamente e efetuado pagamento, tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo se houver erro justificável:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No presente caso, não há justificativa plausível para as cobranças, pois a concessionária não comprovou o alegado consumo irregular. Assim, a devolução em dobro dos valores pagos é medida que se impõe, como corretamente determinado na sentença recorrida.

V. Conclusão

Ante o exposto,
voto pelo desprovimento do recurso
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e
majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 19/03/2025